Tribunal: STF
Processo: HC 241814
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Alcides Simão Netto em favor de Alessandro Cássio Degasperi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 904.841/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 302 do CTB (homicídio culposo) à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que teria sido presumida a conduta culposa do paciente na condução de sua motocicleta, pois não haveria prova de que estaria guiando em velocidade superior à máxima permitida para o local. (p. 4)



    Colho das razões da inicial:



    “Nota-se que é afirmado no acórdão ‘a própria dinâmica dos fatos demonstra que o réu não observou seu dever de cuidado’. E ainda afirmam que ‘considerando que o réu, ao avistar a vítima, não teve tempo de frear a motocicleta e desviar, evitando o acidente, ......, por si só, já demonstra a inobservância do dever de cuidado’.



    Ora, nota-se que o acórdão ignora totalmente a possibilidade de acidentes e de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outro motivo que não seja uma conduta culposa do acusado.



    Diante disso, questiona-se: toda colisão pressupõe um excesso de velocidade e existência de imprudência por parte do condutor, ensejando a sua condenação?”. (p. 8)



    Adverte que o revisor da apelação defensiva votou pela absolvição do réu, por falta de provas, restando, porém, vencido. (p. 6)



    Anota que não foi produzido laudo pericial do local dos fatos. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 240.454, no qual neguei monocraticamente a ordem para substituir a pena privativa de liberdade do paciente por restritivas de direito.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, de ofício, para absolvição do réu, por falta de provas. Eis a ementa:



    Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pleito de absolvição. Fragilidade probatória. Inexistência de testemunha visual dos fatos e de laudo pericial. Suposta imprudência por excesso de velocidade. Mera presunção com base na dinâmica dos fatos. Inexistência de comprovação da velocidade superior à máxima permitida para o local. Acórdão condenatório com voto divergente pela absolvição. Constrangimento ilegal configurado. Parecer pela concessão da ordem, de ofício.(eDOC 19)



    Determinei a juntada das peças da ação penal contra o paciente, constantes do ARE 1.464.349, não conhecido por esta Casa por falta de impugnação ao óbice da ausência de prequestionamento. (eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer da impetração por ser substitutiva de revisão criminal. Confira-se:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INFIRMAÇÃO DO ARGUMENTO QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 14)



    Todavia, a ordem de habeas corpus pode ser concedida mesmo em face da coisa julgada, quando manifesta sua ilegalidade. Neste sentido: HC 193.877 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC 177.602 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.2.2020; e HC 187.468, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Possível deficiência na defesa técnica não vicia título judicial condenatório”.



    Embora o instrumento defensivo do mandamus não se preste à reelaboração do juízo fático-probatório, diverso é o caso quando possível constatar a impropriedade dos elementos invocados pelo ato coator para demonstrar a ocorrência dos fatos que entende provados. Por diversas vezes esta Corte concedeu a ordem de habeas corpus para invalidar condenações estribadas em elementos de insuficiente força probatória, como o demonstram os seguintes arestos: HC 123.247, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.9.2016; HC 74.368, rel. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 28.11.1997; HC 40.609, rel. Hahnemann Guimarães, rel. p/ acórdão Evandro Lins, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1964; e HC 92.435, rel. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 17.10.2008, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE”.



    Assentada a possibilidade de conhecimento do pedido veiculado, passo à análise da fundamentação da sentença condenatória (eDOC 3):



    “Consta dos autos que o denunciado Alessandro, conduzia uma motocicleta acima da velocidade permitida para a via, o que impossibilitou a frenagem adequada para permitir que a vítima terminasse a travessia na via, vindo a colidir com esta, que veio a óbito.



    Doutra banda, a autoria restou provada nos autos pelo depoimento das testemunhas Pedro da Silveira (policial militar) e Marco Antônio (policial militar) em juízo.



    O policial Pedro afirmou que conversou com as testemunhas e estas disseram que o condutor da motocicleta estava em alta velocidade e ainda confirmou o histórico da ocorrência.



    O policial Marco declarou não se recordar de detalhes do fato, porém confirmou o histórico do boletim de ocorrências.



    O testemunho dos policiais corrobora a versão das testemunhas ouvidas na fase policial, Mariza e Gilvânia, as quais afirmaram que o réu estaria pilotando a motocicleta em alta velocidade e que ouviram o barulho da frenagem desta antes do acidente.



    A testemunha da defesa Edson Gomes, ouvida em juízo, nada soube declarar sobre o acidente, pois chegou ao local após o ocorrido, no entanto, afirmou que outras pessoas afirmaram que a vítima estava atravessando a rua quando foi atingida.



    O acusado foi ouvido na fase judicial e afirmou que viu a vítima atravessando a rua e que tentou frear e desviar desta, no entanto esta teria parado e tentado atravessar de novo, momento em que colidiu com o calcanhar da vítima. Confirmou suas declarações prestadas na fase policial, nas quais afirmou que transitava na via em uma velocidade de aproximadamente 50 km/h.



    Assim, não há dúvidas quanto à autoria, vez que restou demonstrado que o acusado era o condutor do veículo que se envolveu no acidente, o qual provocou a morte da vítima. Desta maneira, a controvérsia cinge-se à culpa”. (p. 2)



    “Conforme restou demonstrado nos autos, a vítima já havia iniciado a travessia na via e, quando já estava na metade, o acusado a atingiu, sendo que era dever do acusado aguardar a travessia do pedestre. Todavia, em razão da sua velocidade excessiva, a frenagem empregada pelo acusado foi insuficiente para evitar a colisão”. (p. 4)



    “O acusado inobservou seu dever de cuidado ao conduzir veículo automotor em velocidade acima da permitida para a via, gerando um resultado naturalístico indesejado, porém totalmente previsível.



    Infere-se do vídeo do acidente que, quando comparado a velocidade dos demais veículos, que o acusado estava em velocidade muito superior à praticada na via. Ainda, o local era de trânsito interno na cidade, sendo que a velocidade aproximada indicada pelo acusado (50km/h) certamente era superior à comumente empregada em vias com estas características.



    Portanto, induvidoso que violou o dever objetivo de cuidado, atenção e diligência imposto a todo e qualquer motorista a fim de que sejam respeitadas as normas de segurança do trânsito, evitando-se acidentes desta natureza, vez que agiu com imprudência, ao conduzir veículo automotor em velocidade acima da permitida, sendo descabida a tese absolutória”. (p. 5)



    A leitura da sentença revela que o paciente foi condenado sem que se soubesse a velocidade de sua motocicleta, no momento em que iniciada a frenagem ou naquele em que atingiu a vítima; não se indica sequer qual seria a velocidade máxima permitida para a via.



    A denúncia imputou ao paciente a conduta ilícita de dirigir “em velocidade superior à máxima permitida para o local”, sem tampouco precisar quais seriam tais velocidades. (eDOC 2, p. 2)



    Laudo oficial de gravação de imagens de câmera de vigilância de estabelecimento comercial próximo anotou a impossibilidade de cálculo de velocidade da motocicleta (eDOC 22, p. 108). Aliás, convém ressaltar que em nenhum dos fotogramas do vídeo mostrados no laudo aparece outro veículo que não a motocicleta do paciente.



    Não se diligenciou o exame do local da infração, não se realizou croquis da cena do acidente e a acusação desistiu da oitiva das testemunhas diretas. (eDOC 22, p. 194)



    Por fim, mesmo no depoimento à autoridade policial, as testemunhas diretas relataram não ter visto o acidente acontecer, tendo tido a atenção despertada apenas após ouvirem o barulho da colisão. (eDOC 22, p. 24-27)



    Inarredável a conclusão de que não foi provada a ocorrência de elemento relevante da conduta descrita na denúncia, sem o qual não se configura o delito imputado ao paciente.



    Tem razão o impetrante ao afirmar que o juízo dos fatos serviu-se de presunções para condenar o paciente, como se a incapacidade de frear o veículo a tempo de impedir a colisão com pedestre que adentra a pista de rolamento implicasse necessariamente o emprego de velocidade incompatível com a do local. Porém, segundo longamente exposto, não está documentada nos autos da ação penal como foi a dinâmica do acidente.



    Essa ausência não pode redundar em prejuízo do réu.



    Verifico, portanto que o réu sofre constrangimento ilegal por haver sido condenado sem provas aptas a demonstrar sua culpa.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) para absolver Alessandro Cássio Degasperi das acusações na Ação Penal 0020156-87.2013.8.13.0172.



    Comunique-se o juízo de origem com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente